Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715582-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA SANTOS DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA SANTOS DE LIMA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 192129366, autos originais). Concedida a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o medicamento Hemina 350mg, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente. Contrarrazões apresentadas (ID 58651643) Manifestação do MPDFT (ID 58847701) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Posteriormente, foi encaminhada Nota Técnica emitida pelo NATJUS em 15 de maio de 2024 nos autos originais (ID 59125596). Por fim, o agravado juntou ofício com informações a respeito do fornecimento do medicamento em cumprimento à decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (ID 59143046). É o relatório. Nos termos do Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na III Jornada de Direito da Saúde, “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente” . Dessa forma, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a nova Nota Técnica emitida pelo NATJUS (ID 59125596), no prazo de 10 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator